Tribunal: STF
Processo: Ext 928
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-07
Data de publicação: 2007-05-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.      EXTRADIÇÃO.
   Embargos de Declaração. Prisão preventiva do extraditando. Pedido
   formulado após cumprimento do mandado. Excesso de prazo. Argüição
   prejudicada. Inteligência do art. 80, § 2º, da Lei nº 6.815/80 -
   Estatuto do Estrangeiro. Precedentes. Formalizado o pedido de
   extradição, fica prejudicada argüição de excesso de prazo da
   prisão preventiva do extraditando e cujos pressupostos não se
   confundem com os da preventiva regulada pelo Código de Processo
   Penal.